Tribunal: TJDFT
Processo: 0741629-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741629-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA DE FARIAS AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILENA DE FARIAS AZEVEDO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703072-54.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela parte ora agravada, mas condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão. O agravante elucida que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, e que o Juízo de origem, apesar de rejeitar a insurgência e de não ter sido concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto, o Juízo condicionou a expedição de requisitórios para pagamento apenas após a preclusão da decisão. Argumenta que os requisitórios devem ser expedidos imediatamente, em observância à razoável duração do processo. Ressalta que o direito está resguardado pela coisa julgada e que a impugnação do executado já fora rejeitada, havendo a possibilidade de eventual ressarcimento de valores por meio de desconto no contracheque do servidor. Destaca a inexistência de justificativa para a suspensão da execução em razão dos recursos manejados pelo executado. Alega que condicionar o prosseguimento à preclusão da decisão equivale a conferir efeito suspensivo ao agravo de ofício. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das requisições pelo valor total homologado ou pelo valor incontroverso. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 76710947. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 249258208 dos autos na origem: Pugna a exequente pela expedição de requisitório de parcela incontroversa - ID no 249180910. Para expedição de parcela incontroversa é imprescindível que o executado tenha expressamente indicado o valor que entende devido. Contudo, observa-se que a impugnação versa sobre a totalidade da obrigação (ilegitimidade ativa e inexigibilidade do título) e não apenas sobre parte dela. Destaca-se que o Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, fala em "parcela incontroversa e autônoma", ou seja, a parte que não foi objeto de impugnação, o que não restou configurado no presente caso. Conclui-se, portanto, para a expedição de requisitório de parcela incontroversa, deve haver cálculo sobre o qual não exista controvérsia, o que não ocorreu na hipótese. INDEFIRO, nesse esteio, o pedido de expedição de requisitórios em relação às parcelas incontroversas. Portanto, entendo pela aplicação, por analogia, do art. 313, V, "a", do CPC, ao que determino a SUSPENSÃO da tramitação do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0732775-84.2025.8.07.000, pois a decisão vergastada condicionou o prosseguimento do feito à preclusão, bem como inexiste trânsito em julgado quanto à metodologia de cálculo/valores. Publique-se. Intimem-se. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 firmou o seguinte entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. O acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. Esse entendimento está em consonância com a disposição do art. 535, § 4o, do CPC, que assim preceitua: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Resta claro, portanto, que é cabível o prosseguimento somente quanto à parte incontroversa, sendo absolutamente incabível expedir RPV sobre valores ainda em discussão. Ademais, o provimento tutela antecipada pleiteada esgotaria o mérito do recurso, com a imediata expedição dos requisitórios, de forma que se deve aguardar a decisão colegiada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela antecipada em razão do esgotamento do mérito do recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2025 14:54:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador